Tribunal: TJMT
Processo: 1026026-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026026-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), VICTOR AMARAL COSTA - CPF: 307.499.158-54 (AGRAVADO), GIVAGO DIAS MENDES - CPF: 127.675.847-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE EM FOLHA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, sem audiência da parte contrária, é medida excepcional e está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Não se constatando, de plano, o preenchimento desses requisitos, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para fins de suspensão
de desconto em folha de pagamento da parcela do empréstimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026026-40.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DAYCOVAL S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1000948-66.2020.8.11.0025), ajuizada contra o agravante por VICTOR AMARAL COSTA, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, para autorizar “
a consignação
(das parcelas do contrato)
na forma requerida e no prazo do inciso I do art. 542 do CPC,
(ressalvando)
que o depósito deverá ser efetivado no prazo legal, sob pena de desconsideração desta autorização,
(e que),
tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, deverá o autor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento, conforme o artigo 541 do CPC
”, e, “
por conseguinte, determino
[u]
a imediata suspensão dos descontos das prestações oriundas do contrato discutido na folha de pagamento do autor, devendo ser oficiada a sua fonte pagadora acerca desta decisão
” (cf. Id. no 69633491).

O agravante sustenta ser inadmissível a concessão da tutela provisória nos moldes em que requerido na petição inicial, já que a “
contratação é inequívoca, sendo certo que a cópia do instrumento contratual foi entregue à parte agravada com todas as indicações expressas e ostensivas acerca do quanto ajustado. O contrato não deixa dúvidas sobre o que foi contratado, valores, índices e qual pessoa firmou o mesmo
”, cuidando-se de operação realizada por meio digital, via aplicativo do Banco Daycoval, mediante fornecimento de senha e dados pessoais, assinatura digital e, ainda, fotografia do contratante, e, diferente do que afirma o autor/agravado, “
referido contrato foi realizado mediante margem livre, ou seja, inexistia qualquer proposta de liquidação de outros contratos da parte autora vinculados a esta contratação, razão pela qual todo o valor contratado foi depositado em sua conta corrente
”.

Argumenta, por outro lado, que “
o procedimento de suspensão dos descontos em folha de pagamento corresponde, na verdade, ao cancelamento da consignação junto à fonte pagadora, com imediata liberação de margem para novas contratações, isso porque não é possível a simples retirada do contrato da folha de pagamento, para que os descontos cessem é necessário que o agravante solicite o cancelamento da própria consignação
”, o que, porém,

“
não é possível de ser feito sem que sejam causados danos irreversíveis
(...)
, já que tornará disponível a terceiros a margem consignável que lhe é de direito
”, e, sendo assim, caso mantida a autorização de consignação de pagamento, “
considerando que o contrato está ‘sub judice’, em última hipótese, é imperiosa a determinação para que a margem consignável relativa ao contrato ora em discussão seja preservada em favor da parte agravante a fim de que o empregador da parte agravada não permita novas consignações com essa margem (ora em discussão)
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado, ou, no mínimo, seja “
determinada a reserva de margem consignável em
(seu)
favor
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 69633486).

A decisão vinculada ao Id. no 69730955, deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Mesmo intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. no 76574480.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

A r. decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado nos seguintes termos:

“Cuida-se de ação anulatória de negócio jurídico com pedido de indenização por danos morais, em que o requerente alega que firmou com o requerido empréstimo com consignação em folha de pagamento, a ser pago em 65 parcelas de R$ 838,81, para fins de liquidação antecipada de 50 prestações de outro empréstimo que possuía junto ao Banco de Brasil, tudo mediante proposta de uma pessoa que o contatou, via telefone, apresentando-se como representante do réu.

Aduz que a tratativa se deu mediante troca de e-mails e conversas via aplicativo WhatsApp, tendo finalizado a contratação na forma proposta pelo requerido (65 parcelas de R$ 838,81), bem como recebido em sua conta bancária o valor de R$ 33.768, 52 para a quitação das 50 parcelas junto ao Banco do Brasil e R$ 5.000,00 de ‘troco’, até aí, tudo nos termos da contratação.

Verbera, contudo, que, passados poucos dias do ocorrido, quando do recebimento de seu subsídio do mês de novembro de 2019, foi surpreendido com a informação constante em seu contracheque de que, na verdade, o empréstimo consignado havia sido realizado em 96 parcelas de R$ 838,81, totalizando a quantia de R$ 80.525,76.

Informa que procurou o requerido, via telefone e WhatsApp, mas não obteve qualquer esclarecimento sobre a alteração significativa no número das parcelas e do valor da dívida e, ainda, sustenta que não é sua a assinatura lançada na Cédula de Crédito Bancário que formalizou o empréstimo com pagamento em 96 parcelas. Nesse contexto, requer autorização para consignação em pagamento do valor incontroverso da parcela, que é de R$ 838,81 (oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos) (...).

Verifica-se a pertinência entre os fatos narrados na inicial e os documentos juntados, traduzindo-se na verossimilhança das alegações deduzidas na exordial, razão por que, com fulcro no artigo 335, inciso V, do Código Civil, DEFIRO a consignação na forma requerida e no prazo do inc. I do art. 542 do CPC/2015. Consigno que o depósito deverá ser efetivado no prazo legal, sob pena de desconsideração desta autorização.

Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, deverá o autor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento, conforme o artigo 541, do Novo Código de Processo Civil.

Por conseguinte, determino a imediata suspensão dos descontos das prestações, oriundas do contrato discutido, da folha de pagamento do autor, devendo ser oficiada a sua fonte pagadora acerca desta decisão” (cf. Id. no 34733754 - autos de origem).

Conquanto não se desconheça a relevância dos argumentos autorais em relação à divergência entre a proposta negocial ofertada (aparentemente) por funcionário do Banco/réu e os termos constantes do contrato de empréstimo efetivamente celebrado, não vejo motivo que pudesse justificar a concessão de tutela de urgência requerida pelo autor/agravado; primeiro porque, a pendencia de litígio sobre o objeto do pagamento (CC, art. 355, V) que autoriza a consignação em pagamento não é aquela envolvendo o credor e o devedor, mas sim o credor e um terceiro, isto é, para se exonerar da obrigação, mas sem aguardar que o credor e o terceiro resolvam a pendência que envolve o objeto do pagamento, deve o devedor efetuar a consignação do pagamento em Juízo, o que, definitivamente, não se amolda à hipótese vista nos autos; em segundo lugar, não obstante ao fato de que se discute nos autos não só os termos contratuais, mas a própria validade do negócio jurídico, nota-se que, ao menos para fins da cognição envolvendo a tutela provisória de urgência, esta que é ligada diretamente ao pagamento das parcelas do contrato em litigio durante o curso do processo, o cerne do queixume autoral é o acréscimo do número de parcelas, não o valor destas ou a forma de pagamento (consignação em folha de pagamento), de modo que, mesmo se o contrato contivesse as previsões esperadas pelo autor, estaria havendo neste momento o desconto em folha de pagamento tanto da parcela do empréstimo do Banco Daycoval quanto do Banco do Brasil, afinal, consta da própria exposição inicial que a proposta era de “
quitação se daria em dois momentos: pela amortização de 50 (cinquenta parcelas) à vista e, após finalizado o procedimento, pelo pagamento das outras 15 parcelas, culminando na quitação total do negócio junto ao Banco do Brasil
” (cf. Id. no 33399908 dos autos de origem), e, ainda sob tal perspectiva, o que se dessume é que, até o desconto da 65o parcela, não haveria qualquer prejuízo ao autor, eis que a obrigação que diz ter assumido e contratada com o Banco/réu somente seria adimplida nesse momento.

Ademais, imprescindível que o caso se submeta a
dilatio temporis
necessária à regular instrução processual,
para que se esclareça os pontos ainda obscuros que permeiam o contexto factual posto na insurgência inicial pelo agravado, cuja análise perfunctória, própria da via estreita do agravo de instrumento não abarca, sendo prudente, que neste momento, se mantenha os descontos nos termos constantes na avença, até mesmo porque, caso posteriormente se reconheça que houve, de fato, o acréscimo do número de parcelas, nada impede que os valores pagos indevidamente sejam ressarcidos ao agravado.

Pelo exposto,
provejo o recurso
, para modificar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021